Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711913-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYLVIA CHRISTINA SARKIS LIMA AGRAVADO: COMISSÃO DE FORMATURA DA TURMA XXVII DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SYLVIA CHRISTINA SARKIS LIMA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717662-63.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos membros da comissão de formatura agravada, bem como de ampliação subjetiva do polo passivo da lide. A agravante narra que a comissão de formatura foi intimada para pagar a quantia exequenda em 18/4/2022 e não o fez, embora a festa tenha ocorrido somente em 5/5/2022, demonstrando que os membros da comissão tinham ciência da dívida antes da realização do evento. Afirma que os documentos juntados aos autos comprovam que os membros da comissão agravada transferiram e mantiveram os recursos da formatura exclusivamente em posse da “B2 (FM2 PRODUÇÕES EIRELI) e/ou BF Serviços de Cobrança”. Alega que os membros da comissão e a empresa referida tentam se furtar do cumprimento da obrigação, sendo que os primeiros são solidariamente responsáveis diante da existência de mandato coletivo de representação. Explica que não serão encontrados bens de titularidade da comissão, pois o dinheiro da agravada foi encaminhado ao fundo de arrecadação dos formandos, nos termos de contrato realizado com a empresa B2 (FM2). Argumenta que a empresa B2 deve responder pela condenação, uma vez que a desistência dos formandos estava condicionada ao seu aceite, demonstrando ingerência na gestão da formatura, bem como consignada em contrato sua atuação como representante da comissão. Destaca a ocorrência de confusão patrimonial e desvio de finalidade, assim como a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e ampliação subjetiva do polo passivo da lide. Preparo recolhido em ID 45233131. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Saliente-se que os identificadores mencionados nesta decisão se referem aos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, entende-se ausentes os requisitos. A decisão agravada, sobre a matéria tratada no presente recurso, tem o seguinte teor (ID 151179236): A exequente pretende instaurar incidente de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio pessoal daqueles que atuaram como MEMBROS DA COMISSÃO DE FORMATURA, bem como da FM2 PRODUÇÕES EIRELI e do BF SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA (BANCO DE FORMATURAS). A exequente fundamenta a sua pretensão na suposta ocorrência de confusão patrimonial. Afirma que “não há atualmente patrimônio em nome da Comissão, em razão que o dinheiro da autora se encontra na conta bancária da B2, segunda ré, ou outra empresa, com a finalidade de burlar a lei e não a cumprir a obrigação da presente demanda” (ID 147076119 - Pág. 2). Destaca cláusulas do contrato, as quais demonstram que a B2 gerenciava e realizava movimentações bancárias com o dinheiro arrecadado pela Comissão, assim como a BF Serviços de Cobranças. Ao fim, requer “que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica para que sejam chamados à lide os membros da Executada (conforme relação do item 8), bem como a ampliação subjetiva do polo passivo com a consequente inclusão de FM2 PRODUÇÕES EIRELI, CNPJ/MF sob o no 18.416.559/0002-43, do BF SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA (BANCO DE FORMATURAS) para responderem pela condenação”. Para facilitar a compreensão, esclareço que B2 e FM2 PRODUÇÕES EIRELI, referem-se à mesma pessoa jurídica. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional para superar o véu protetivo que separa a pessoa jurídica de seus sócios. A exequente fundamenta o seu pedido da Teoria Maior, prevista no artigo 50 do Código Civil, segundo a qual os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações poderão ser estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade. Em relação à Comissão de Formatura, a exequente pretende atingir o patrimônio dos formandos que se dispuseram a atuar como organizadores dos eventos da formatura. E, em relação à FM2 PRODUÇÕES EIRELI e ao BF SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA, a exequente pretende que o patrimônio seja atingido porque, supostamente, haveria confusão patrimonial consistente em guardar em conta própria, valores da comissão de formatura. A bem da verdade, a exequente afirma que “não há atualmente patrimônio em nome da Comissão, em razão que o dinheiro da autora se encontra possivelmente em um fundo de arrecadação dos formandos, nos termos do contrato realizado entre a Comissão e a B2” (ID 147076119 - Pág. 3). Aduz, ainda, “que o dinheiro da autora se encontra na conta bancária da B2, segunda ré, ou outra empresa, com a finalidade de burlar a lei e não a cumprir a obrigação da presente demanda” (ID 147076119 - Pág. 2) As razões expostas pela exequente e transcritas com destaque nosso acima, sugerem mera conjectura, notadamente porque festa de formatura ocorreu em 05/05/2022. No entanto, para além da sugestiva conjectura, a própria exequente demonstrou que a Comissão de Formatura ajustou em contrato que BF SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA receberia e poderia gerir os valores arrecadados para o evento. Logo, as razões trazidas pela exequente não se amoldam à previsão legal do artigo 50 do Código Civil, uma vez que não há relação de pessoa jurídica e respectivo administrador ou sócio entre a Comissão de Formatura e FM2 PRODUÇÕES EIRELI e BF SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA, também não se observando a hipótese de grupo econômico entre a comissão e aquelas empresas. No ponto, embora óbvio, destaca-se que a Comissão de Formatura é a única executada, de sorte que a análise do cabimento do incidente proposto pela exequente deve ter como foco a atuação daquela executada. Logo, a pretensão de convocar para responder à execução outras pessoas jurídicas deve observar a relação delas com a executada. No que concerne à Comissão de Formatura e aos seus membros administradores voluntários, a própria exequente afirmou a inexistência de bens e daí conjecturou que estes estariam em posse de FM2 PRODUÇÕES EIRELI e BF SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. O pedido de superação do véu patrimonial apresentado pela credora é fundado na teoria maior, de sorte que a mera ausência de bens não é suficiente para que se atinjam os bens particulares dos sócios ou, no caso, dos associados. A comissão de formatura se tratou de uma associação civil que se constituiu exclusivamente para fins de promoção dos eventos da formatura. Os associados foram os próprios formandos, os quais elegeram entre eles alguns representantes para organizar, coordenar e realizar o evento de formatura. Os membros não auferiram vantagens financeiras, mas sim voluntariaram-se a integrar a associação com a finalidade de gerenciar o evento a que os formandos participaram. A exequente não relatou qualquer conduta específica dos associados membros da Comissão de Formatura que pudesse ser considerada indício de confusão patrimonial. A pretensão de redirecionar a execução para as pessoas que se voluntariaram a organizar o evento carece de fundamento legal, além de pretender penalizar pessoas que, no intuito colaborativo de realizar a festa, veriam seus bens pessoais atingidos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Intimem-se. A controvérsia cinge-se ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, bem como ampliação subjetiva da lide em relação à empresa FM2 PRODUÇÕES LTDA.- ME (antes denominada B2 AGÊNCIA BRASÍLIA). A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. O ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos em que a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em situações excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) (destaquei) Desta forma, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a fundamentação acerca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, que permitem a extensão dos efeitos das relações obrigacionais. Feitas tais observações, deve-se levar em consideração o procedimento a ser adotado, previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, os quais transcrevo: Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. (destaquei) Não obstante infira-se a necessidade de deferimento do processamento do incidente para que depois seja julgado, no mérito, a desconsideração da personalidade jurídica, no caso dos autos a providência esbarra em incompatibilidade clara, justificando-se a negativa proferida pelo juízo a quo. A executada, sendo comissão de formatura, sequer ostenta personalidade jurídica a ser desconsiderada, embora lhe seja conferida capacidade judiciária, possibilitando sua condenação e a presente execução de título judicial. Nesse contexto, a pretensão de atingimento do patrimônio dos membros da comissão, alunos que se associaram para o propósito não lucrativo de organização da formatura, não seria possível, uma vez não apontado pela agravante qualquer abuso no exercício da referida atividade pelos alunos. A quantia exequenda tem origem na devolução de valores em decorrência de rescisão contratual, e a agravante não demonstrou qualquer indício de que a associação executada tenha sido constituída com propósito lesivo, situação que faria cogitar o desmantelamento de sua constituição para alcançar suposto patrimônio ilícito dos componentes. Sendo assim, não se justificaria a instauração de incidente de desconsideração da “personalidade jurídica” da comissão de formatura, ora executada. Ademais, quanto ao pedido de ampliação subjetiva da lide, o pedido realizado pela agravante é tardio, e esbarra na conclusão do título executivo transitado em julgado, que julgou improcedentes os pedidos em desfavor da FM2 PRODUÇÕES LTDA.- ME (antes denominada B2 AGÊNCIA BRASÍLIA). Transcrevo parte do acórdão que esclareceu que a empresa FM2, denominada “primeira ré”, não tem responsabilidade quanto ao pagamento dos valores (ID 118966512): Em consulta ao processo de origem verifica-se que a ré, ora apelante, não foi condenada a restituir o montante pago pela autora, ainda que de forma parcial, tendo o sentenciante julgado procedentes o pedido inicial apenas em relação à segunda ré, a Comissão de Formatura. Inclusive, o magistrado exarou, de modo expresso, que a ré, ora apelante, não é responsável por qualquer devolução de valores, e também não tem relação com o pedido de rescisão contratual. Transcrevo: (....) Entretanto, a primeira ré, de fato, não é responsável por qualquer devolução de valores, e também não tem relação com o pedido de rescisão contratual. (...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para rescindir o contrato celebrado entre autora e comissão de formatura e para condenar a segunda ré à devolução de R$ 20.440,86 (vinte mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos), atualizados monetariamente pelo INPC desde a data de desembolso (correspondente a 20% de cada parcela paga) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (10/07/2020, ID 70182982). (destaquei) Assim, considerando que a sentença não lhe condenou a restituir qualquer valor à autora e afastou qualquer relação sua com o pleito de rescisão contratual, desnecessário o provimento judicial. (destaquei) Diante da improcedência dos pedidos em relação à empresa indicada pela agravante, não pode a parte pretender, no bojo do cumprimento de sentença, que a pessoa jurídica seja atingida para pagamento da dívida, o que consistiria, por via oblíqua, em afronta à coisa julgada. Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, a verossimilhança das alegações da agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de março de 2023 18:39:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador